Tribunal: CARF
Processo: 11052.720073/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como “conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de pessoas físicas.
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720073/2017-89
ACÓRDÃO
3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

NOVONOR ENERGIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Exercício: 2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações correspondentes à abertura de crédito rotativo entre pessoas
jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico, denominadas como
“conta corrente” ou “gestão de caixa único”, sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento
e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE
DE MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE
CONTA CORRENTE.
Nos termos do Recurso Extraordinário 590.186/RS (Tema 104 da
Repercussão Geral), foi fixada a seguinte tese: É constitucional a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
ficou decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um
conceito unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as
operações de crédito é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais,
unilaterais e plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou
extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo fixo ou não, ou de
corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de
outras sociedades, ou de pessoas físicas.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
2
A concepção de “operação” é dinâmica, por envolver um “conjunto de
meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um resultado
comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro.
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como
negócios ou transações realizados com a finalidade de se obterem
imediatamente recursos que, de outro modo, só poderiam ser alcançados
no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a confiança,
o tempo, o interesse e o risco.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e conhecer do Recurso Voluntário; e, no mérito, por maioria de votos, negar-
lhe provimento, vencida a conselheira Francisca das Chagas Lemos, que dava provimento ao
recurso por entender que o IOF não incide sobre operações de conta corrente uma vez que estas
possuem natureza jurídica distinta das operações de mútuo.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Impugnação contra o auto de infração para
lançamento de ofício de crédito tributário de IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF, de fls. 02/07,
fundamentado no “Termo de Constatação e Verificação Fiscal” (TVF) às fls. 08/50.
Relatou a Autoridade Fiscal que, após a análise dos documentos apresentados pela
autuada, houve operações de mútuo de recursos financeiros junto a empresas do seu grupo, as
quais seriam tributáveis pelo imposto, nos termos do art. 13 da Lei no 9779, de 19/01/1999.
Relaciona 38 movimentações do caixa único, seus correspondentes lançamentos contábeis e
conciliação com extratos bancários.
Trata da incidência do IOF sobre contratos de conta corrente, alegando que, para a
incidência do IOF, importa apenas a ocorrência da operação de crédito, ou seja, a entrega ou a
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
3
disponibilização da quantia, não havendo qualquer condição quanto à natureza jurídica do ente
que concedeu o empréstimo ou do contrato firmado.
Após efetuar o cálculo do IOF devido, aponta a inexistência de recolhimentos deste
tributo no período em análise, o que submete a questão do início do prazo decadencial ao art.
173, I, do CTN.
Após ciência do lançamento em 28/12/2017, a autuada apresentou Impugnação em
29/01/2018, na qual defende a tese de que as operações apuradas pelo Fisco não são tributadas
pelo IOF por não se caracterizarem como mútuos, mas sim meros contratos de conta corrente e
caixa único, espécie de negócio jurídico não sujeito à incidência. Afirma ainda que,
independentemente do mérito, houve erro de aplicação de alíquota, que resultou na majoração
do valor calculado em mais de três milhões de reais.
Para embasar seus argumentos, apresenta jurisprudência administrativa e do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem como, no que toca à Solução de Consulta no 50/2015,
que cita o REsp no 1.239.102/RJ, aponta que a decisão judicial se aplica a contratos de conta
corrente que prevejam a concessão de crédito.
A 2a Turma da DRJ - Campo Grande (DRJ-CGE), em sessão datada de 20/12/2018,
por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a Impugnação. Foi exarado o Acórdão
no 04-47.512, às fls. 547/577, com a seguinte Ementa:
DECADÊNCIA
Não havendo recolhimento antecipado do imposto, não há que se falar em
lançamento por homologação, hipótese em que a constituição do crédito
tributário deverá observar como termo a quo para fluência do prazo decadencial
aquele do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
CONTRATOS DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA DO IOF.
Incide o IOF sobre operações de crédito rotativo, caracterizadas por contínuas
disponibilizações de valores e amortizações.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulte falta de pagamento de tributo, estão inseridas no
conceito de “débitos decorrentes de tributos e contribuições”, para fins de
aplicação do art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996. Sendo assim, uma vez que tais
multas não tenham sido recolhidas no prazo legal, ficam sujeitas à incidência de
juros de mora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/02/2019 (conforme
Aviso de Recebimento - AR, à fl. 585), apresentou Recurso Voluntário em 21/03/2019, às fls.
589/652.
É o relatório.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
4

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de
R$3.652.479,27, além da correspondente multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

II – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

III – FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
5
O recorrente, após realizar uma análise detalhada sobre as diferenças entre
contratos de mútuo e contratos de conta corrente e gestão de caixa único, trazendo
entendimentos da doutrina e jurisprudência para amparar seus argumentos, alega que o IOF
somente poderia incidir sobre contratos de mútuo, sob os seguintes argumentos adicionais:
5. Não incide IOF nos contratos de contas correntes.
O presente item é consequência imediata dos anteriores. Se apenas o mútuo é
tributável pelo IOF, no caso de operações praticadas entre empresas não
financeiras, o contrato de conta corrente, em consequência, não está sujeito a tal
imposto.
(...)
Portanto, nos negócios entre partes que não sejam instituições financeiras, o IOF
somente pode incidir sobre operações de crédito correspondentes a mútuos de
recursos financeiros.
O art. 13 da Lei n. 9779 limitou-se a captar as operações de mútuo para fins de
incidência do IOF nas operações entre partes não financeiras. Veja-se que o fato
gerador do IOF é daqueles tidos como estruturais27, isto é, que dependem da
existência de determinadas estruturas jurídicas, sendo que, no caso do art. 13,
não é qualquer crédito concedido que dá margem à incidência desse tributo, mas
apenas aqueles derivados de mútuos de recursos financeiros.
É importante repetir a esta altura o que já foi frisado anteriormente:
o legislador ordinário, no exercício de sua competência, reduziu o campo de
incidência do IOF sobre as operações realizadas fora do sistema financeiro às
operações de mútuo, ainda que se considere que, em tese, sua competência
pudesse abranger qualquer operação de crédito. Nada obstante, não foi essa a
opção do legislador. Preferiu, na hipótese, limitar o alcance da norma, sendo
vedado ao aplicador da lei alterar esse fato.
(...)
Pois bem. Pelo que já foi exposto, o contrato de conta corrente não configura
mútuo. Isso porque no contrato de conta corrente não existe a entrega de bem
fungível, com obrigação de ser restituída a coisa mutuada em bens do mesmo
gênero, da mesma qualidade e na mesma quantidade, que é a característica
básica informadora do instituto jurídico do mútuo. Nem muito menos há a
previsão de devolução da mesma quantia de dinheiro em certo prazo.
Quer dizer, para haver mútuo não é suficiente haver a entrega de dinheiro, mas,
sim, é necessário que esta seja acompanhada da obrigação, da pessoa que a
recebe, de devolver a mesma quantidade de dinheiro na data aprazada, ou, na
falta de prazo contratado, na data legal.
Ao contrário disso, e como visto anteriormente, no contrato de conta corrente, a
obrigação das partes é efetuar registros contábeis de certas operações existentes
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
6
entre elas, de maneira que somente no vencimento do prazo contratado pode-se
apurar qual delas é credora e qual é devedora da outra, ou mesmo se os débitos e
créditos recíprocos se anulam mutuamente.
Mesmo na dicção dos parágrafos do art. 13 da Lei n. 9779 não se consegue
enquadrar as movimentações relativas ao contrato de conta corrente no fato
gerador do I0F, pois nelas não há propriamente uma concessão de crédito, muito
menos concessão de crédito derivada de mútuo.
(...)
Em virtude disso, é forçoso concluir que o art. 13 da Lei n. 9779, que apenas se
refere a mútuos, não se aplica aos valores lançados em contas correntes, com
base em contratos de contas correntes e caixa único que preencham os requisitos
desta espécie contratual, como é o caso em lide, impondo o cancelamento dos
supostos débitos de IOF que são exigidos da Recorrente sem base legal.
Como se verifica, a principal fundamentação deste tópico consiste na tese de que os
contratos firmados não possuem natureza jurídica de “mútuo”, mas sim de “conta corrente” o que
seria essencial para que pudesse haver a incidência do IOF. O recorrente afirma que são contratos
de gestão, para administrar os fluxos financeiros entre empresas do grupo no modelo de “caixa
único”, sem que nenhuma empresa esteja necessariamente “financiando” outra.
Ocorre, entretanto, que a legislação não determina a incidência do IOF sobre
“contratos de mútuo”, mas sim sobre “operações de crédito”, seja qual for a natureza jurídica dos
contratos que materializem a relação creditícia. Vejamos.
A matéria possui suas regras positivadas no art. 153, V, da Constituição Federal, nos
arts. 63 a 67 do CTN (Lei no 5.172/66), no art. 1o da Lei no 8.894/94, no art. 13 da Lei no 9.779/99 e
no Decreto no 6.306/2007:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
(...)
§ 1o É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.

LEI No 5.172/66 (CTN)
Seção IV
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
7
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem
como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda
nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à
disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou
nacional entregue ou posta à disposição por este;
III - quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou
do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, na forma da lei aplicável;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.
Art. 64. A base de cálculo do imposto é:
I - quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o
principal e os juros;
II - quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional,
recebido, entregue ou posto à disposição;
III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários:
a) na emissão, o valor nominal mais o ágio, se houver;
b) na transmissão, o preço ou o valor nominal, ou o valor da cotação em Bolsa,
como determinar a lei;
c) no pagamento ou resgate, o preço.
Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei,
alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
Art. 66. Contribuinte do imposto é qualquer das partes na operação tributada,
como dispuser a lei.
Art. 67. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas
monetárias, na forma da lei.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
8

LEI No 8.894/94
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia,
sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
(...)
§ 2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal. (Incluído pela Lei no 12.543, de 2011)

LEI No 9.779/99
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.

DECRETO No 6.306/2007
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
9
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...)
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA
Da Alíquota
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Da Base de Cálculo e das Alíquotas Reduzidas
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%; (Redação dada pelo Decreto no 8.392, de
2015) (Vigência)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
10
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia; (Redação dada pelo Decreto no 8.392,
de 2015)
(...)
§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008)
§ 16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea
“a” do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários
dos saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo
Decreto no 6.339, de 2008)
§ 17. Nas negociações de que trata o § 7o não se aplica a alíquota adicional de
que trata o § 15, exceto se houver entrega ou colocação de novos valores à
disposição do interessado. (Incluído pelo Decreto no 6.391, de 2008)
Inicialmente, deve-se destacar que a Constituição Federal facultou ao Poder
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas do IOF. O
CTN, por sua vez, determina que o Poder Executivo pode, também nas condições e nos limites
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos
objetivos da política monetária.
O art. 1o da Lei no 8.894/94, então, estabeleceu o limite para o IOF-Crédito,
determinando que este será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, facultando ao Poder
Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, alterar as alíquotas, tendo em vista
os objetivos das políticas monetária e fiscal.
Por fim, exercendo a competência conferida pela Constituição Federal e pela
legislação infraconstitucional, o Poder Executivo publicou o Decreto no 6.306/2007, fixando as
bases de cálculo e alíquotas do IOF.
Feita essa digressão legislativa, conclui-se que a legislação não determina a
incidência do IOF exclusivamente sobre operações de mútuo, mas sim sobre operações de crédito,
gênero do qual o mútuo é espécie.
O recorrente afirma expressamente, no tópico “1. Os Fatos”, do seu Recurso
Voluntário, que recursos que estavam em seu poder eram utilizados para financiar os custos das
demais empresas do grupo:
No desenvolvimento regular de suas atividades, a Recorrente firmou
"Instrumento Particular de Contratos de Contas Correntes e de Caixa Único",
doravante denominado "Contratos de Contas Correntes e Caixa Único", junto a
empresas de seu grupo, tendo sido pactuado que, por meio desse instrumento,
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
11
os recursos financeiros de todas as empresas contratantes seriam reunidos e
geridos pela Recorrente.
Esse contrato permitiu a concentração dos recursos financeiros das empresas
signatárias em uma única estrutura administrativa, a qual, além de ser mais
eficiente, reduzindo custos, conferiu melhores condições para captação de
dinheiro no mercado.
Nesse contexto, os recursos disponíveis que cada uma das empresas do grupo
detinha eram confiados à Recorrente para gestão de um caixa único.
Em contrapartida, na medida de suas necessidades, cada empresa utilizava os
recursos que compunham o caixa único para fazer frente aos seus gastos no
desenvolvimento de suas atividades.
Por conta dessa movimentação, para viabilizar o controle de valores atribuíveis a
cada um dos participantes do contrato e assim conferir segurança e agilidade à
gestão implementada, o envio e a retirada de recursos por cada empresa eram
submetidos a débitos e créditos no bojo de contratos de contas correntes, nos
quais as partes se obrigaram a não exigir umas das outras qualquer valor, até o
vencimento dos contratos (fechamento).
O controle das operações vinculadas às contas correntes era feito na
contabilidade da Recorrente, por meio de lançamentos a débito e a crédito na
conta 121102 - CAIXA ÚNICO. Cada empresa participante detinha uma subconta
específica junto à Recorrente, sendo ali lançadas as operações respectivas.
Logo, não há controvérsia sobre a existência de uma relação creditícia entre as
empresas do grupo, em um sistema de abertura de crédito rotativo em favor das empresas
coligadas.
A questão já foi discutida no julgamento do Recurso Extraordinário 590.186/RS
(Tema 104 da Repercussão Geral) pelo STF, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, em 09/10/2023,
com trânsito em julgado em 25/10/2023, no qual foi fixada a seguinte tese:
É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras.
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART.
13 DA LEI 9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO.
INCIDÊNCIA QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS
POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
12
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com
a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso
temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
(...)
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
13
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso extraordinário
(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta Suprema Corte
no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no
conceito de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas
jurídicas e entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do
Banco Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente
para inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que
pareceu à requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida
no texto da Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo
qualquer qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo
de pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
14
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
15
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
Como se depreende da decisão do STF, não há necessidade de que a “operação” de
crédito seja realizada através de contrato de mútuo. O art. 13 da Lei no 9.779/99 foi julgado
constitucional, em caso idêntico ao que se discute neste julgamento administrativo: a discussão do
Recurso Extraordinário versa sobre a exigência de IOF nos contratos de crédito entre empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial.
A operação não precisa ter natureza jurídica de “mútuo” ou de “operação
financeira”, pois existem diversas operações de crédito que devem sofrer a incidência do IOF,
porém não se referem a “mútuo financeiro”, que é apenas um “tipo”, uma modalidade de
operação tributável pelo IOF, mas não a única, como expressamente consta na fundamentação do
voto do Ministro Cristiano Zanin.
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, em
16/06/2020, com trânsito em julgado em 31/08/2021, o conceito de operações de crédito foi
também discutido, embora o caso concreto tratasse da tributação de empresas de factoring, com
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
16
outros esclarecimentos sobre o entendimento da Corte Superior sobre quais seriam as operações
de crédito tributáveis pelo IOF:
Pontes de Miranda, comentando o IOF sob a ordem constitucional revogada,
punha em destaque a abrangência da incidência do tributo, o qual não ficava,
nem mesmo sob o ângulo das operações de crédito, restrito às operações
bancárias, in verbis:
“O impôsto que a União pode estabelecer sôbre as operações de crédito é sôbre
quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que nasça
crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a prazo
fixo ou não, ou de corretores fora da bôlsa, próprias ou com capitais de clientes,
das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras
sociedades, ou de pessoas físicas.” (Comentários à Constituição de 1967, com a
emenda no 1 de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483).
(...)
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
Percebe-se, desde logo, que o vocábulo “operação” nem sequer é comum na
linguagem jurídica – muito mais afeta às noções de negócio jurídico e contrato.
Diz-se, habitualmente, que a concepção de “operação” é dinâmica, por envolver
um “conjunto de meios convencionais ou usuais, empregados para atingir um
resultado comercial, ou financeiro, com ou sem objetivo de lucro” (Pedro Nunes.
Dicionário de Tecnologia Jurídica. 13. ed., 1999, Rio de Janeiro: Renovar. p. 780).
(...)
Sérgio Carlos Covello, em verbete escrito para a Enciclopédia Saraiva do Direito,
afirma que as características principais de tais operações seriam a) a confiança, b)
o prazo, c) o interesse e d) o risco, e apresenta a seguinte definição:
“Denominam-se operações de crédito as transações ou negócios jurídicos em
que uma das partes, o credor, transfere a propriedade de uma coisa sua à outra
parte, o devedor, que se obriga, em contrapartida, à prestação futura
consistente na restituição não da mesma coisa, mas de coisa equivalente – o
tantundem” (Enciclopédia Saraiva do Direito. Vol. 56, São Paulo: Saraiva, p. 121).
Finalmente, Hugo de Brito Machado fornece as seguintes definições de operação
de crédito:
“Diz-se operação de crédito quando o operador se obriga a prestação futura,
concernente ao objeto do negócio que se funda apenas na confiança que a
solvabilidade do devedor inspira (Pedro Nunes). Ou, então, quando alguém
efetua uma prestação presente contra a promessa de uma prestação futura (Luiz
Souza Gomes). Está sempre presente no conceito de operação de crédito a ideia
de troca de bens presentes por bens futuros, daí por que se diz que o crédito tem
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
17
dois elementos essenciais, a saber, a confiança e o tempo (Luiz Emygdio da Rosa
Júnior)”. (op. cit., p. 351).
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
Na acepção de Karl Larenz (Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian. p. 506 e seguintes), pode-se dizer, quando estamos diante
da ideia de “operação de crédito”, que ele não é um “conceito”, mas um “tipo”,
tipo esse capaz de abarcar toda uma série de negócios jurídicos que guardem
entre si determinadas características em comum.
O tipo se distingue do conceito porque nesse todos os elementos devem estar
presentes para que nele algo se assimile; no tipo, apenas alguns desses elementos
podem ser suficientes para a assimilação, pois o que o tipo oferece é uma noção
daquilo que qualifica e não uma caracterização abstrata perfeita (isto é, não um
conceito propriamente dito).
(...)
Em meu juízo, contudo, a definição de operação de crédito como aquela que
envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é capaz de abarcar todas
as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção. Tal
definição é, evidentemente, fruto da observação econômica de como se processa
a maioria das operações de crédito. Ocorre que as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos,
razão pela qual não haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente
exauriente do sentido daquelas operações.
(...)
Não importa que o empresário, isto é, o faturizado, transmita o faturamento pro
solvendo. Mais relevante é observar que o factoring configura operação que dá ao
empresário acesso a crédito que ele, em condições normais, só obteria no futuro,
permitindo a expansão de seus negócios. Aliás, é esta – a antecipação de bens
para o emprego em atividade econômica (produtiva ou comercial) – a ênfase que
Tullio Ascarelli dá a sua definição de crédito, tal como exposto em sua Teoria
Geral dos Títulos de Crédito, in verbis:
“[Crédito é] a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes, para
poder realizar, nos produtos naturais, as transformações que os tornarão, de
futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades; crédito para criar os
instrumentos de produção (os bens instrumentais, como dizem os economistas),
cuja importância cresce à medida que mais complexa se torna a obra de conquista
e de transformação dos produtos naturais”. (RED Livros, 1999. p. 31).
Como se verifica da decisão acima colacionada, o STF entende que a definição de
operação de crédito como aquela que envolve “a troca de bem presente por bem futuro” não é
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
18
capaz de abarcar todas as possibilidades de negócios e transações assimiláveis à aludida noção,
pois tal definição é, simplesmente, fruto da observação econômica de como se processa a maioria
das operações de crédito. Ocorre que, no entender do STF, as relações econômicas são
extremamente dinâmicas, e seus caminhos são inesgotavelmente inventivos, razão pela qual não
haveria mesmo que se exigir uma formulação totalmente exauriente do sentido dessas operações.
No mesmo sentido tem decidido o STJ, conforme precedente da 2a Turma no
julgamento do REsp 1.239.101/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data da
publicação 19/09/2011:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): De início, afirmo
conhecer do recurso especial em razão do prequestionamento das matérias
levantadas. Prejudicado, portanto, o exame pelo dissídio, por se referir aos
mesmos temas invocados.
A pretensão das recorrentes é verem-se desobrigadas do pagamento do IOF
incidente sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente
entre empresas coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Alegam que são empresas do mesmo grupo financeiro e que celebram diversos
contratos de abertura de crédito em conta corrente interna, onde é
disponibilizada uma determinada quantia à contratante, com a obrigação de
pagamento do valor sacado em prazo determinado. Afirmam também que os
contratos de abertura de crédito e de mútuo não se equivalem, inserindo-se
apenas o segundo na hipótese de incidência do IOF. Procuram descaracterizar a
individualidade das concessões de créditos por considerar que somente o saldo
final deve ser apurado.
O recurso não merece prosperar.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
19
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Veja-se:
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente.
Logo, são improcedentes os argumentos do recorrente no sentido de que suas
operações não seriam “mútuos financeiros” e, portanto, não poderiam ser tributadas pelo IOF.
Por fim, devo destacar que a jurisprudência deste Conselho, de forma majoritária,
entende pela incidência do IOF sobre estas operações de crédito na modalidade de “conta
corrente” ou “gestão de caixa único” entre empresas do mesmo grupo, conforme os seguintes
precedentes:
i) Acórdão no 3403-003.415, Sessão de 13 de novembro de 2014, decisão
unânime:
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras.

ii) Acórdão 3302-014.410, sessão de 14 de maio de 2024, decisão unânime:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
20
INCIDÊNCIA DO IOF EM CONTRATOS QUE NÃO SEJAM ESPECIFICAMENTE DE
MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATOS DE GESTÃO ÚNICA E CONTRATOS DE CONTA
CORRENTE.
(...)
No julgamento da ADI 1.763/DF pelo STF, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, ficou
decidido que a expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito
unívoco; o imposto que a União pode estabelecer sobre as operações de crédito
é sobre quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e plurilaterais, de que
nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticas ou em pregões, a
prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de
clientes, das sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou
de outras sociedades, ou de pessoas físicas.

iii) Acórdão no 3301-013.475, Sessão de 28 de setembro de 2023, decisão por
maioria:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Portanto, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante a existência de relacionamento entre as
pessoas jurídicas envolvidas.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE
RECURSOS FINANCEIROS COM POSTERIOR RETORNO DO NUMERÁRIO.
INCIDÊNCIA DE IOF AINDA QUE A MUTUANTE NÃO SEJA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência
do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade a ela
equiparada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

iv) Acórdão no 3302-013.226, Sessão de 22 de março de 2023, decisão unânime:
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.695 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720073/2017-89
21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito com valor do principal não definido, realizadas por meio
de conta corrente, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês.

v) Acórdão no 9303-012.912, Sessão de 18 de fevereiro de 2022, decisão por
maioria:
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA.
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contrato escrito e sob a forma de conta
corrente híbrida, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ou
transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) não conhecer do Recurso de Ofício, (ii) conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 734
DF CARF MF
Original